Tribunal: TJBA
Processo: 0317345-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317345-58.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, ADRIANO KEITH YJICHI HAGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NULIDADE DAS CDAS POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. MULTA MORATÓRIA DE 60%. CONFISCO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado da Bahia, em cobrança de IPVA incidente sobre veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são nulas por ausência de identificação de corresponsáveis; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade passiva, à luz da extinção dos contratos de arrendamento mercantil e da baixa dos gravames; e (iii) determinar se a multa moratória de 60% configura confisco inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de indicação dos corresponsáveis tributários nas CDAs não enseja sua nulidade, desde que constem os demais elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, o que se verifica no caso concreto. A baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova, por si só, a extinção do contrato por adimplemento nem a efetiva transferência da titularidade dos veículos aos arrendatários. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai solidariamente sobre o proprietário registral, nos termos do art. 124, parágrafo único, do CTN, cabendo ao arrendante a permanência no polo passivo até a comprovação da alienação. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a efetiva transferência de propriedade dos veículos inviabiliza o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 373, II, do CPC. A multa moratória de 60% não ultrapassa o montante do tributo e não se revela desproporcional, não caracterizando confisco vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988, conforme precedentes do STF e do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de indicação de corresponsáveis tributários na CDA não acarreta sua nulidade, desde que presentes os demais requisitos legais. A baixa do gravame no SNG não comprova, isoladamente, a transferência da propriedade do veículo ou o encerramento do contrato por adimplemento. O arrendante permanece como sujeito passivo do IPVA enquanto detentor da titularidade registral do veículo, respondendo solidariamente com o arrendatário. A multa moratória de 60% prevista na legislação estadual não configura confisco, quando não excede o valor do tributo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 110, 124, parágrafo único, 142, 202 e 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.025; Lei Estadual/BA nº 6.348/91, art. 9º, IV, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0344874-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, j. 08.10.2019; TJ-BA, AI nº 8073118-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.05.2025; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0004661-23.2022.8.16.0004, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 26.03.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0140898-89.2022.8.19.0001, Rel. Des. Rose Marie Pimentel Martins, j. 20.06.2024; TJ-BA, EDcl nº 8007372-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.02.2022; TJ-BA, APL nº 0314928-98.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.02.2021; TJ-BA, AI nº 8008856-69.2018.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 02.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0317345-58.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora